Tribunal: TJMT
Processo: 1001980-50.2021.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001980-50.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Reivindicação, Usucapião Extraordinária, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ANTONIO RUBENS FAGUNDES PEREIRA - CPF: 078.495.911-00 (ADVOGADO), VALDIVINO JOSE DE OLIVEIRA - CPF: 087.713.591-68 (AGRAVANTE), OLDA DE OLIVEIRA CAMPOS - CPF: 716.085.671-68 (AGRAVANTE), JOAO FRANCISCO DA COSTA - CPF: 260.627.801-10 (AGRAVADO), VALTERVÂNIA OLIVEIRA COSTA (AGRAVADO), MORJUBE CANDIDO DE CASTRO - CPF: 192.019.311-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – PREENCHIDOS OS REQUISITOS NECESSÁRIOS À ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA – DOMÍNIO DO IMÓVEL DOS AUTORES ORIGINADO DE USUCAPIÃO RECONHECIDA E DECLARADA POR SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO – POSSE INJUSTA DOS RÉUS – POSSE CONTRÁRIA AO EXERCÍCIO DO DIREITO DE PROPRIEDADE E SEM CAUSA JURÍDICA ADEQUADA QUE A LEGITIME – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. O deferimento do pedido de antecipação dos efeitos da tutela (tutela provisória de urgência) em sede de ação reivindicatória reclama a demonstração sumária do (I) domínio da parte autora, (II) individualização da coisa e (III) a posse injusta do réu. 2. O conceito de posse injusta para fins reivindicatórios não é igual ao observado nas ações possessórias, já que, no âmbito possessório, qualquer posse merece proteção desde que não violenta, clandestina ou precária, enquanto que nas ações dominiais é injusta a posse que simplesmente contraria o legitimo domínio, ou seja, em casos como o discutido nos autos, a
posse injusta
deve ser interpretada em sentido amplo, não se restringindo àquela escandalosamente viciosa, bastando simplesmente que esteja despida do direito de possuir.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1001980-50.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por VALDIVINO JOSÉ DE OLIVEIRA e OLDA DE OLIVEIRA CAMPOS contra a r. decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara da Comarca de São Félix do Araguaia/MT, que nos autos da ação “
Reivindicatória de Posse c/c Perdas e Danos
”

(Proc. nº 1000433-89.2019.8.11.0017), ajuizada pelos agravantes contra JOÃO FRANCISCO DA COSTA e VALTERVÂNIA OLIVEIRA COSTA, indeferiu pedido de antecipação da tutela por não divisar o preenchimento satisfatório dos requisitos do art. 300 do CPC, notadamente a probabilidade do direito à reivindicação, já que duvidoso o caráter injusto da detenção do imóvel reivindicando pelos réus/agravantes, “
vez que a retirada dos autores da posse do bem em litígio se deu em virtude do cumprimento de uma sentença judicial, que fora prolatada com a observância do contraditório e da ampla defesa
”, proferida nos autos de ação de Reintegração de Posse (Proc. nº 993-44.2002.811.0017 - Código 4509), ressalvando, ademais, que “
entender pela concessão de uma tutela provisória,
(...)
é fazer brotar uma desordem jurídica naquele e neste processo
”, porque implicaria reversão do quadro fático estabelecido por força de sentença proferida após integral e bastante extensa tramitação da ação possessória perante aquele Juízo, o que, segundo ela, atentaria contra “
a segurança que os cidadãos esperam das decisões proferidas pelo Poder Judiciário
” (cf. Id. nº 46996121 dos autos de origem).

Os agravantes reafirmam o preenchimento dos requisitos à antecipação da tutela dizendo, primeiro, que “
a detenção da titularidade do bem pelos recorrentes é absolutamente incontestável
”, porque já tiveram a prescrição aquisitiva reconhecida e proclamada nos autos da ação de Usucapião por eles ajuizada (Proc. nº 992-59.2002.811.0017 – Código 4508), cuja sentença foi proferida em 15/06/2012 e transitada em julgado em 26/03/2014.

Afirmam, nesse sentido, que “
a ocupação pelos recorridos não tem nenhuma fundamentação dominial razoável
”, pois o título reiteradamente apresentado pelos réus/agravados como prova de domínio (matrícula nº 30.655 do SRI da Comarca de Barra do Garças/MT) já “
foi objeto de bloqueio
” em dois pedidos de providências instaurados junto aos Juízes Diretores do Foro das Comarcas de Barra do Garças/MT e Água Boa/MT (Proc. nº 220-91.2009.811.0004 – Código 86450 e Proc. nº 7848-02.2017.811.0021 – Código 1027347, respectivamente), e, além disso, efetivamente anulada por sentença proferida em ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico (Proc. nº 9729-07.2013.811.0004 – Código 175884), ainda não transitada em julgado.

Sustentam, por fim, que é patente o perigo da demora, eis que os réus abandonaram o imóvel e a manutenção das benfeitorias por eles constituídas no local vem sendo negligenciada, inclusive porque a MMª. Juíza demorou um ano e oito meses, contados do ajuizamento da demanda, para proferir a decisão agravada, e, ainda, porque o agravante João Francisco “
completará 79 anos em 30 de junho vindouro, sendo um quase octogenário que não pode mais esperar por um provimento que o direito ampara e protege
”.

Pedem, pois, provimento do recurso, para que, reformada a decisão agravada, seja ordenada sua imediata imissão na posse do imóvel reivindicado, inclusive em sede de antecipação da pretensão recursal (cf. Id. nº 75519973).

A decisão de Id. nº 76748453 admitiu o processamento do agravo de instrumento, e deferiu o pedido de antecipação da tutela recursal.

Os agravados apresentaram contrarrazões de Id.
nº 69986962, dando pontual combate às razões recursais e pedindo o desprovimento do agravo.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 04 de março de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Tratando-se de ação reivindicatória, assentada no pressuposto da titularidade do domínio, e fundada no direito real de sequela, o êxito da pretensão reclama essencialmente (I) a prova do domínio da parte autora; (II) individualização da coisa e (III) a posse injusta do réu (CC, art. 1.228); em demandas dessa natureza, a antecipação dos efeitos da tutela exige, ainda que em caráter sumário, que os fundamentos expostos na petição inicial, apoiados em documentação idônea e suficiente, possibilite o estabelecimento de conclusão, embora ainda precária, acerca da aparente presença dos requisitos acima enumerados.

Os autores/agravantes tiveram reconhecida a prescrição aquisitiva da área de 2.265 hectares, matriculada sob o nº 2.346 junto ao SRI da comarca de Barra do Garças/MT, por meio de sentença transitada em julgado (Proc. nº 992-59.2002.811.0017 - sentença e acórdão vinculados aos Id.’s nº 20260276 - pág. 10/16 e 20261357 - pág. 1/7), sendo, pois, os atuais e legítimos proprietários do imóvel objeto da lide.

Os réus/agravados, por sua vez, realmente foram investidos/reintegrados na posse da área em litigio em 24/07/2018, por força do cumprimento da sentença proferida nos autos de ação possessória proposta por eles contra os ora autores/agravantes (Proc. nº 480-27.2012.811.0017), que, reconhecendo a ocorrência de um esbulho possessório nos idos de 1998, decidiu privilegiar a posse daqueles em detrimento da destes; cabe acrescentar, no entanto, que a matrícula que os réus/agravados utilizavam para legitimar a sua presença na área (matrícula nº 30.655 do SRI da comarca de Barra do Garças/MT) foi reiteradamente bloqueada e, posteriormente, teve nulidade reconhecida por sentença, mas que ainda não transitou em julgado.

Frente a esse cenário inicial, o que se tem nos autos é prova robusta e convincente do domínio dos autores/agravantes e, em contrapartida, de que a posse excedida pelos réus/agravados é injusta, afinal,
para fins reivindicatórios, injusta é toda e qualquer posse contrária ao exercício do direito real de propriedade do autor, despida de causa jurídica adequada que legitime o seu exercício, ou seja, aqui, nesta lide reivindicatória, o conceito de
posse injusta
não é igual ao que se observa nas ações possessórias, já que, naquele âmbito, qualquer posse merece proteção desde que não violenta, clandestina ou precária, enquanto que nas ações dominiais é injusta a posse que simplesmente contraria o legitimo domínio, de modo que, em casos como o discutido nos autos, a
posse injusta
deve ser interpretada em sentido amplo, não se restringindo àquela escandalosamente viciosa, bastando simplesmente que esteja despida do direito de possuir.

A propósito, o eg. STJ assim já decidiu:

“
EMENTA:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA DE BENS PÚBLICOS OBJETO DE CONTRATO DE CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO CELEBRADO COM TERCEIRO. (...) 2. Na hipótese dos autos, não há controvérsia sobre a titularidade do domínio do autor, tendo sido os bens - objeto da reivindicatória - devidamente individualizados. O recorrente, contudo, afirma que sua "posse" era justa, por não ser violenta, clandestina ou precária, ex vi do disposto no artigo 1.200 do Código Civil, o que ensejaria a inadmissibilidade da ação reivindicatória. 3. Nada obstante, como bem assinalado pela doutrina, "
a noção ampla de posse injusta a que alude o caput do art. 1.228 do Código Civil não corresponde ao conceito estrito de posse injusta espelhado no art. 1.200 do mesmo estatuto (posse violenta, clandestina ou precária), posto que mais extensa", referindo-se àquela que, "mesmo obtida pacificamente - despida dos realçados vícios -, sobeja desamparada de causa jurídica eficiente capaz de respaldar a atividade do possuidor
" (FARIAS, Cristiano Chaves de. ROSENVALD, Nelson. Curso de direito civil, vol. 5: reais. Salvador: Juspodivm, 2013, p. 297). 4. Desse modo, excetuada a hipótese em que for configurada posse ad usucapionem, o cabimento da ação reivindicatória reclama apenas a constatação de que a posse - ou a detenção - do réu se contrapõe ao exercício do direito de propriedade do autor, inexistindo causa jurídica adequada que legitime a atuação do possuidor/detentor. Nessa perspectiva,
até mesmo a posse ad interdicta, defensável por interditos possessórios, não constitui obstáculo à procedência do pedido reivindicatório, prevalecendo o direito do titular do domínio de exercer suas faculdades de uso, gozo e disposição da coisa
(artigos 524 do Código Civil de 1916 e 1.228 do Código Civil de 2002). 5. (...) 6. Desse modo,
revela-se o caráter injusto da "posse" do réu da ação petitória, ante a ausência de causa jurídica que o legitimasse a se contrapor ao direito subjetivo do proprietário de recuperar seus poderes dominiais sobre os bens
, motivo pelo qual não merece reforma o acórdão estadual que estabeleceu o cabimento da reivindicatória” (STJ – 4ª Turma – REsp 1403493/DF – Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO – j. 11/06/2019, DJe 02/08/2019 –
grifei
).

A conclusão quanto à injusteza da posse dos réus/agravados é robustecida pela leitura da própria contestação por eles já oferecida nos autos de origem, onde dizem, em suma, o seguinte:

“
15 – Neste sentido por todo este tempo, melhor desde ano de 1999,
travou-se uma batalha jurídica com os autores referente a posse
, perdendo definitivamente pelo acordão do STJ, transitado em julgado.

16 –
Sorrateiramente e na calada da noite, os autores obtiveram o título da usucapião
, não participando desta ação os requeridos que hoje tem a posse definitiva conforme decisão como dito do STJ, transitada em julgado.

17 – JOÃO FRANCISCO DA COSTA e sua mulher, ora requeridos adquiriram por escritura de compra e venda o imóvel de NAIR EUGENIO RIBEIRO, registrada no CRI da cidade de Água Bôa-MT.(cópia anexa).

18 –
Questões aleatórias a esta ação, como matrículas de CRI do referido imóvel objeto desta ação, estão sendo discutidas na esfera cível em outras comarcas
, mas sem nenhuma decisão definitiva.

19
– A posse dos requeridos não é aleatória, é decisiva,
como já mencionado, foi na ação de reintegração de posse movida pelos hoje espólio de Nair Eugênio Ribeiro em face dos Autores VALDIVINO JOSÉ DE OLIVEIRA e sua mulher. Decisão esta com transito em julgado conforme acordão do STJ.

20 – Por último este acordão do STJ foi executado neste juízo, nas ações de código 4509 e 34447, qual foi novamente tirado do imóvel os autores VALDIVINO JOSÉ DE OLIVEIRA e sua mulher.
(...)

Salientando então que
os autores perderam a posse do imóvel para os requeridos, seu título para figurar no polo ativo desta ação é imprestável
.

Com efeito, visto que imóvel objeto desta ação reivindicatória, resta descaracterizada a existência de animus domini, da posse injusta e ininterrupta, pois os autores são sabedores da ação de reintegração de posse perdida, que a consolidação da propriedade do imóvel com a posse justa conforme acordão do STJ ora juntado e executado no processo mencionado de código 34447 e 4509 desta comarca.

A posse precária, decorrente da usucapião, não se reveste de animus domini, por ser o possuidor sabedor da existência da ação de reintegração de posse julgada em favor dos requeridos, implica na ausência de requisitos a configurar posse ad usucapionem
. Conforme consta nos autos, o acordão em que perdeu a posse na ação de reintegração de posse definitivamente no STJ na data de 31 de agosto de 2012.(decisão juntada no ID 44185488)

Assim, a causa de pedir não autoriza o pedido, pois revela que
os autores formularam pretensão sem a convicção de serem donos da coisa
. Para a aquisição pela usucapião, é necessário que o interessado o possua “como sua”. Sem interrupção.
(...)

Destarte, a improcedência da presente ação é a medida que se impõe”
(
sic
– cf. Id. nº 47848523 - pág. 5/13 –
grifei
e
destaquei
).

É que, como assentado pelo precedente jurisprudencial supracitado, “
a posse ad interdicta, defensável por interditos possessórios, não constitui obstáculo à procedência do pedido reivindicatório, prevalecendo o direito do titular do domínio de exercer suas faculdades de uso, gozo e disposição da coisa
”, daí porque, em princípio, é irrelevante a alegação de que os réus/agravados nela foram investidos por força de sentença proferida em ação de reintegração de posse, inclusive porque
a discussão de mérito vertida em uma ação reivindicatória não se confunde de forma alguma com a objeto de uma possessória, cuidando-se de ações que possuem natureza jurídica e objetivos diversos, motivo pelo qual não há qualquer conflito entre as decisões proferidas nestes autos e aquelas que são oriundos da ação possessória.

Depois, não se pode falar que o bloqueio e posterior declaração de nulidade da matrícula nº 30.655 do SRI da comarca de Barra do Garças/MT são “
questões aleatórias
”, pois diretamente ligada à justeza da posse exercida pelos réus/agravados.

Também não há como admitir com um mínimo de seriedade a alegação dos réus/agravados de que, “
sorrateiramente e na calada da noite, os autores obtiveram o título da usucapião
”, pois a demanda foi ajuizada em 1992, sendo sentenciada apenas vinte anos depois, em 2012, e o trânsito em julgado só ocorreu dois anos depois, em 2014.

Tampouco é possível dizer que o título judicial constituído na ação de usucapião “
é imprestável
” ou que a posse é precária porque “
não se reveste de animus domini
”, pois a questão está acobertada pelo impenetrável manto da coisa julgada, inclusive os réus/agravados já tentaram desconstituir a sentença ao manejar ação “
Declaratória de Nulidade c/c Perdas e Danos
” em 1ª Grau, mas viram seu intento frustrado quando o MM. Juiz remeteu o processo ao Tribunal por verificar pretensão rescisória, tendo este eg. Corte de Justiça indeferido liminarmente a petição inicial por manifesta inépcia (AR nº 103.694/2016).

Portanto, em um juízo de cognição perfunctória, típica da análise feita neste momento do albor processual, admito que
as premissas fáticas constituídas na exposição recursal, sustentadas em provas documentais seguras, realmente convencem quanto ao preenchimento dos requisitos autorizadores da medida de liminar, já que apresentado título de domínio hígido e eficaz, suficientemente individualizada a coisa, além de restar demonstrado o caráter injusto da posse do imóvel pelos réus/agravados, que, aliás, sequer combatem, propriamente, esses aspectos em sede de contrarrazões ou contestação, sendo, ainda, patente o perigo da demora, até porque ínsito à própria posse pelo proprietário, deve ser deferido o pedido antecipatório.

Pelo exposto, dou provimento ao recurso, para ratificar a decisão antecipatória da tutela recursal e, assim, deferir o pedido liminar dos autores/agravados, confirmando a ordem de imissão destes na posse do imóvel descrito na petição inicial, com o prazo de trinta dias para desocupação voluntária pelos réus/agravados.

Custas pelos agravados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2021